Tribunal: CARF
Processo: 13002.000724/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.000724/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.445 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
D'CORTINAS PRODUTOS PARA DECORAÇÃO SOB
ENCOMENDA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO COM A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL. REGULARIZAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL.
MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
A regularização do débito para com a fazenda pública federal fora do prazo
legal, contado a partir da ciência da comunicação da exclusão, justifica a
manutenção da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

D'CORTINAS PRODUTOS PARA DECORAÇÃO SOB ENCOMENDA LTDA.,
já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 10-41.513, de 27 de
novembro de 2012, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
em Porto Alegre/RS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000724/2010-65
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.445 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.000724/2010-65

2.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos deste
regime especial com exigibilidade não suspensa, a partir de 01/01/2011, conforme Ato
Declaratório Executivo (ADE) 434272, de 01/09/2010 (e-fls. 20).
3.
Em sede de manifestação o contribuinte alegou, em síntese, possuir crédito junto
ao INSS e requereu a compensação com os débitos relacionados no ADE.

4.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 34):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
SIMPLES NACIONAL - EXCLUSÃO - DÉBITO - COMPENSAÇÃO
É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional, para
extinção de débitos do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizados os débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE,
deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/12/2012, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 14/01/2013 e aduz, em síntese, pagamento e parcelamento dos
débitos objeto da exclusão. Por fim, requer a reinclusão no Simples.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele conheço.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar se os débitos que ensejaram a exclusão do
Simples foram quitados dentro do prazo legal, conforme alega a recorrente.
9.

O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou débitos deste regime especial,
com exigibilidade não suspensa, relativos aos períodos de apuração 07/2007 a 12/2008 (e-fls.
20). Assentou ainda que o ato excludente tornar-se-ia sem efeito caso tais débitos fossem pagos
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de ciência do referido ato, o que está em
consonância a LC 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.445 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.000724/2010-65

[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
10.
A ciência do ADE ocorreu em 07/10/10 (e-fls. 20), parcela dos débitos de 2007
foi quitada em 19/01/2012 e os débitos de 2008 quitados em 29/02/2012 (e-fls. 54-70). Portanto,
fora do prazo legal.
11.
Nestes termos, tendo em vista que a regularização do débito para com a Fazenda
pública federal ocorreu fora do prazo legal, contados a partir da ciência da comunicação da
exclusão, há de ser mantida a exclusão do Simples Nacional
Conclusão
12.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital